Tribunal: TJSP
Processo: 9000522-19.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
9000522-19.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANILO SANTOS NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o E. Relator sorteado, Des. Camilo Léllis, que provia o agravo, nos termos
da declaração de voto. Acórdão com o E. 2o Juiz, Des. Edison Brandão.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores EDISON
BRANDÃO,
vencedor,
CAMILO
LÉLLIS
(Presidente),
vencido,
CAMILO
LÉLLIS
(Presidente) e ROBERTO PORTO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Edison Brandão
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Agravo em Execução no 9000522-19.2019.8.26.0482
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: DANILO SANTOS NASCIMENTO
Agravado: Ministério Público
Voto no 38137
AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição de
penas
em
razão
de
leitura

Inexistência
de
previsão
legal

Frequência escolar que não se equipara a
horas de simples leitura - Inteligência
do art. 126, § 1o, inciso I, da LEP -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por DANILO SANTOS NASCIMENTO, contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que negou a
remição de pena em razão da leitura de obra literária (fls. 66).
Sustenta o agravante, em síntese, a
inexistência de ofensa ao princípio da legalidade, tendo em
vista que a leitura é trabalho intelectual que, para fins do art.
126 da Lei de Execução Penal, equipara-se ao estudo (fls.
69/71).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
73/74), a decisão combatida restou mantida (fls. 75), opinando
a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (fls. 81/86).
Relatei.
De
fato,
o
reclamo
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento.
Com efeito, o instituto da remição de penas
é disciplinado pelos artigos 126 a 130, da Lei no 7.210/1984, em
razão dos quais se confere aos sentenciados o desconto de
parte do tempo de execução de pena, em razão de trabalho ou
estudo.
Como se vê, a mera leitura de uma obra não
pode ser equiparada a dias de estudo efetivo, estudo este que,
ademais, deve corresponder, de acordo com o art. 126, § 1o,
inciso I, da Lei de Execução Penal, à frequência escolar -
atividade
de
ensino
fundamental,
médio,
inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional.
Assim, ainda que editada a Recomendação no
44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, não há como se
equiparar a atividade de estudo com a mera leitura de obras,
não podendo as exigências elencadas em disposições normativas
outras prevalecerem em detrimento à Lei de Execução Penal.
Nesse sentido vem se manifestando este E.
Tribunal de Justiça e, inclusive, esta 4a Câmara Criminal:
“Agravo em Execução Penal
Remição pela leitura

Ausência de previsão legal Leitura de obras literárias
que não pode ser equiparada ao estudo Impossibilidade
de interpretação extensiva do artigo 126 da LEP Causas
de extinção de pena que devem ser instituídas por lei
federal Situação que caracterizaria ofensa ao princípio
da legalidade
Recurso de agravo em execução
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7000057-78.2018.8.26.0482; Relator (a): Cesar Augusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
24/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018)”
“AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO POR LEITURA DE
OBRA LITERÁRIA
INDEFERIDO NA ORIGEM

INTELIGÊNCIA DO ART. 126, § 1o, INCISO I, DA LEP
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7005100-30.2017.8.26.0482; Relator (a): Euvaldo Chaib;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
31/08/2017).
“Agravo em execução ministerial Pleito de remição
por leitura deferido
Decisão que se reforma

Ausência de previsão legal Atividade que não se
equipara a estudo Exegese do art. 126, § 1o, I, da
LEP Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 9000003-76.2018.8.26.0224; Relator (a): Ivan
Sartori; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de
Registro: 21/05/2018).
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
presente recurso, mantendo-se a decisão ora vergastada.
EDISON BRANDÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000522-19.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Danilo Santos Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal no 9000522-19.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Danilo Santos Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto no 32683
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da douta
maioria, que negou provimento ao recurso, nos termos
doravante expostos.
Entendo que há a possibilidade de remição pela
leitura, uma vez atendidas exigências previstas para tal
benefício.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Danilo Santos Nascimento contra decisão
que indeferiu seu pedido de remição por leitura (fls.66).
Pleiteado o sobredito benefício, o juízo a quo
indeferiu sua concessão, ao argumento fulcral de falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amparo legal (fls. 19).
A defesa, então, interpôs agravo em execução
(fls. 22/26), ao qual foi dado parcial provimento por esta
Colenda Corte, a fim de reconhecer a possibilidade, em
abstrato, do benefício e determinar que o juízo de origem
aprecie, em concreto, o seu cabimento” (fls. 47/56).
Ao apreciar novamente o rogo, o juízo de origem
tornou a indeferi-lo, sustentando, para tanto, ausência de
preenchimento do pressuposto objetivo (fls. 66).
É contra esta decisão que se insurge o
agravante, pleiteando a concessão da remição pela leitura.
Alega, neste anseio, que os requisitos legais foram
satisfeitos (fls. 69v/71).
No meu entender, com razão o agravante.
Aproveita-se da motivação lançada no acórdão
de fls. 47/56, acrescentando-se os fundamentos a seguir
alinhavados.
Conforme
se
extrai
dos
autos,
após
determinação dessa Colenda Câmara Criminal para que o
juízo a quo apreciasse o cabimento da remição pela leitura,
considerando-se abstratamente a sua possibilidade legal,
oficiou-se
à
direção
do
estabelecimento
prisional,
requisitando-se esclarecimentos a respeito da função de
mediador das resenhas, a fim de se comprovar a idoneidade
das obras, bem assim se elas foram realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvidas pelo agravante nos moldes adequados (fls.
62).
No bojo da resposta enviada pela unidade
prisional ao juízo oficiante de primeiro grau, aclarou-se que
o ora recorrente foi o autor das resenhas, bem assim que o
mediador,
também
sentenciado,
foi
selecionado
por
intermédio de processo seletivo criterioso, exercendo
diversas funções e se apresentando como canal de
comunicação entre os participantes da atividade de leitura
e a FUNAP, além de incentivar e divulgar o programa no
Pavilhão.
Elucidou-se,
ainda,
que
os
encontros
se
realizavam no Pavilhão Escolar daquela unidade (fls. 64).
Ainda assim, o nobre magistrado a quo
indeferiu o pedido, assentando, em suma, que “a
apresentação de resenha e de relatório conjunto de
avaliação é insuficiente para o deferimento do pedido”, além
de que, consoante o art. 1o, V, da Recomendação no
44/2013 dp CNJ, “são exigidos, também, entre outros
aspectos, a comprovação de que a obra literária pertence ao
acervo da unidade prisional e da existência de, 'no mínimo,
20 (vinte) exemplares de cada obra a ser trabalhada no
desenvolvimento de atividades', o que não foi demonstrado
no presente caso em relação aos 02 (dois) livros em que se
baseia o requerimento” (fls. 66).
Sem desdouro, equivocado tal entendimento,
bastando, para satisfação dos requisitos, a realização de
resenha fidedigna e parecer favorável da comissão técnica
de avaliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que, sem embargo de a decisão a fls. 62 não
ter requisitado informações acerca do preenchimento, ou
não, das condições suso elencadas (comprovação de que a
obra literária pertence ao acervo da unidade prisional e da
existência de, no mínimo, 20 (vinte) exemplares de cada
obra a ser trabalhada no desenvolvimento de atividades),
fato é que se cuida de exigências de somenos importância
frente aos efeitos positivos da promoção à leitura, que,
repise-se, “colabora com a reinserção social do sentenciado,
prestando-se como ferramenta de incremento intelectual, em
detrimento das nocividades propiciadas pelo ocioso, porém
turbulento, ambiente carcerário.” (fls. 49).
Tanto é assim que, conforme já ventilado no
acórdão anterior, pacificou-se a questão de que o art. 126
da Lei de Execução Penal deve ser interpretado de forma
extensiva, em benefício do sentenciado.
Aliás, o próprio art. 1o, V, da Recomendação no
44/2013 do CNJ, do qual se valeu o juízo a quo para
indeferir o benefício pleiteado, preconiza que a remição pela
leitura deve ser estimulada. Veja-se:
“(...)
V
estimular, no âmbito das unidades prisionais
estaduais e federais, como forma de atividade
complementar,
a
remição
pela
leitura,
notadamente para apenados aos quais não sejam
assegurados os direitos ao trabalho, educação e
qualificação profissional, nos termos da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.210/84 (LEP arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II,
VI e VII), [...]”
Este Tribunal de Justiça já decidiu pela
suficiência da existência de resenha e de parecer favorável
elaborado pela comissão de avaliação técnica da unidade
prisional para se conceder a remição pela leitura. Confira-
se:
“Agravo em execução - Insurgência contra o
indeferimento de remição de pena pela leitura
Admissibilidade Hipótese em que a Comissão
de Avaliação do "Programa de Educação para o
Trabalho e Cidadania
Projeto Clube da Leitura"
deu parecer favorável à concessão da remição,
depois de analisar as resenhas feitas pelo
agravante
e
constatar
que
ele
realizou
efetivamente a leitura das obras Aplicação das
disposições da Portaria Conjunta 276/2012 da
Corregedoria
Geral
de
Justiça
Federal/Departamento Penitenciário Nacional e da
Recomendação
no
44/2013
do
CNJ,
com
interpretação extensiva in bonam partem do artigo
126 da Lei de Execução Penal. Recurso provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
7000226-31.2019.8.26.0482; Relator (a): Moreira da
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
08/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019 -
Destacado);
“Agravo em Execução Penal - Remição de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela leitura, indeferida - Recurso defensivo -
Pleito de concessão do benefício - Admissibilidade -
Apenado
que
realizou
a
leitura
de
obra
literária e elaborou a respectiva resenha, no
prazo estipulado - Manifestação favorável da
Comissão de Avaliação - Embora o art. 126, da
LEP, não preveja a remição de pena pela leitura, o
Departamento Penitenciário Nacional e o Conselho
da Justiça Federal, com a finalidade de assegurar a
ampla
assistência
educacional
aos
presos
custodiados nas Penitenciárias Federais, editaram a
Portaria Conjunta no 276/2012, que disciplinou o
Projeto Remição Pela Leitura - Recomendação No
44/2013, do CNJ, que também dispõe a respeito do
instituto -Entendimento jurisprudencial predominante
no STJ, no sentido de se admitir interpretação
extensiva in bonam partem, permitindo a remição de
parte da pena pela leitura - Precedentes - A leitura
é
capaz
de
promover
o
aprimoramento
intelectual e, por consequência, a reeducação,
a ressocialização e a reintegração social do
sentenciado,
cumprindo,
desse
modo,
a
finalidade a que se destina a pena privativa de
liberdade - Inexistência de tratamento desigual -
Sentenciados
analfabetos
também
poderão
se
beneficiar do instituto, de acordo com seu nível de
instrução - Recurso provido, com determinação.”
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
9000060-62.2019.8.26.0482; Relator (a): Juvenal
Duarte; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
09/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019 -
Grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, in casu, o sentenciado satisfez as exigências,
pois, após a leitura das obras “O Velho e o Mar” e “O
Pequeno Príncipe”, elaborou as respectivas resenhas (fls.
05/06v e 09/10), que foram avaliadas pela comissão
instituída naquele estabelecimento prisional com tal
finalidade, a qual apresentou conclusão favorável aos seus
interesses (fls. 04 e 08).
Destarte, era mesmo de rigor a remição de parte
da pena do agravado pela leitura.
Consigne-se, por oportuno, não se vislumbrar
qualquer ofensa à legalidade ou à isonomia, tendo em vista
que os sentenciados analfabetos poderão frequentar cursos
de
alfabetização,
os
quais,
além
de
proporcionar
aprendizado, também são causa de remição. Isso, sem
mencionar o trabalho.
Enfim, recomendável a remição de 08 dias de
pena do sentenciado, a teor da alínea “e” do inciso V do art.
1o da Recomendação no 44/2013 do CNJ, correspondendo
a 04 dias por cada uma das obras lidas.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso, a fim de determinar a remição
de 08 dias de pena do agravante.
CAMILO LÉLLIS
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
FDA6BCB
5
12
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FFF7313
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9000522-19.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.